Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47, DO CDC E ART. 423, DO CC. FINANCIAMENTO. SFI. SEGURO PARA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. NÃO OBRIGATORIEDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Não se conhece de pedido que não foi formulado perante o juízo a quo, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Ao se interpretar as cláusulas contratuais, deve-se adotar a forma mais favorável ao consumidor, conforme determina o art. 47, do CDC, bem como o art. 423, do CC, o qual prevê que, "quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente".
3. Com relação à tarifa de abertura de crédito - mesmo quando chamada de tarifa de gestão de crédito -, sua cobrança só é permitida se baseada em contratos celebrados até a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, desde que pactuada, e que não caracterize vantagem excessiva ou exagerada da instituição financeira.
4. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente dos autores somente é possível quando comprovada a má-fé da instituição financeira.
5. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85 § 2°, do CPC, não comportam redução.

6. Apelos não providos.